Tribunal: TJMT
Processo: 1014964-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014964-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (AGRAVADO), ILMAR ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 024.822.721-14 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGAS GONÇALVES RODRIGUES (AGRAVANTE), ILMAR ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 024.822.721-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – CUSTOS QUE PODEM SER DIVIDIDOS ENTRE HERDEIROS BENEFICIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, os herdeiros aduziram na petição inicial, que partilharam a quantia de R$ 181.851,82 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) da falecida, ou seja, quantia suficiente para fazer frente às custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DOMINGAS GONÇALVES RODRIGUES
, representado pela inventariante
I
LMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato c/c Anulatória de Cláusulas Contratuais de nº 1000504 - 63.2021.8.11.0036, ajuizada em face de
APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais e dos documentos que demonstram a sua situação de precariedade econômica o Juízo de origem, erroneamente, decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que a decisão agravada impossibilitará seu acesso à justiça, dada sua atual condição de hipossuficiência financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da atenta leitura dos autos, na origem, os herdeiros aduziram na petição inicial, que partilharam a quantia de R$ 181.851,82 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) da falecida, ou seja, quantia suficiente para fazer frente às custas processuais exigidas.

Ademais, cumpre registrar que os 4 (quatro) herdeiros, que atuam em litisconsórcio podem bem dividir o valor das custas processuais exigidas, que perfaz a quantia aproximada de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), sem que tal despesa cause prejuízos econômicos e insuficiência de recursos para o próprio sustento.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021